Tribunal: TJMT
Processo: 1063476-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063476-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAJEIB KADRI - CPF: 634.285.479-34 (RECORRENTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1063476-09.2023.8.11.0001

RECORRENTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

RECORRIDO: NAJEIB KADRI

Data de Julgamento: 10 a 13/06/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TAXA DE ESGOTO – COBRANÇA INDEVIDA – VEDAÇÃO DA COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO POR ÁREA CONSTRUÍDA – ART. 1o DA LEI No 11.089/2020 –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –

sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática, que confirmou a liminar inicialmente deferida e julgou procedente o pedido inicial para declarar insubsistente a taxa de esgotamento, cobrada por estimativa, na fatura do reclamante, e improcedente o pedido de indenização por dano moral (id. 213585315).

2.

A reclamada alega, em síntese, que notificou o reclamante para adequar em sua residência a fonte alternativa de fornecimento de água que mantém, não havendo resposta por parte do consumidor quanto às opções posta para solução da questão.

Pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados pelo demandante.

3.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, rechaçando as razões do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

A discordância entre as partes reside no fato se devido ou não o acréscimo no faturamento de esgoto em 90% por estimativa de consumo pela área construída.

5.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

6.

Contudo, compete à reclamante, ainda que minimamente,
apesar da inversão do ônus da prova (CDC),
comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

7.

De início, a sentença recorrida não merece reforma.

8.

Conforme mencionado no julgado de primeiro grau, as diretrizes do saneamento básico são tratadas pela Lei no 11.445/2010, alterada pela Lei no 14.026/2020.

9.

O art. 29 do dispositivo legal mencionado é claro ao dizer que:

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções,
vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário
, nos seguintes serviços:

I - de abastecimento de água e
esgotamento sanitário
, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos, conjuntamente; (...) (grifei).

10.

Nos argumentos defensivos, observa-se que a reclamada alega não ter havido cobrança em duplicidade, mas por estimativa de consumo pela área construída.

11.

Sobre a cobrança por estimativa, o art. 1o da Lei no 11.089/2020 veda, expressamente, tal formato, vejamos:

Art. 1o As empresas concessionárias fornecedoras de água, luz e gás no âmbito do Estado do Mato Grosso ficam
impedidas
de realizar estimativas de consumo para fins de cobrança através de levantamento de áreas e cômodos nos imóveis dos consumidores.
(grifei)

12.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

13.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024